Tribunal: STF
Processo: RE 405203
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Competência: Justiça do Trabalho: ação de indenização
fundada em ilícito penal, ainda quando movida pelo empregador contra
 o empregado.
1. É da jurisprudência do STF que, em geral,
compete à Justiça do Trabalho conhecer de ação indenizatória por
danos decorrentes da relação de emprego, não importando deva a
controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e não do Direito do
 Trabalho.
2. Da regra geral são de excluir-se, por força do art.
 109, I, da Constituição, as ações fundadas em acidente de trabalho,
 sejam as movidas contra a autarquia seguradora, sejam as propostas
contra o empregador, que não é o caso dos autos.